Tribunal: TJMT
Processo: 1057339-27.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057339-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 730.071.961-91 (APELADO), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 730.071.961-91 (ADVOGADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO – APLICAÇÃO MUTATIS MUTANDIS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO –
SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel ou dos bens transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública.

3. As evidências se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal, o que não pode ser admitido, notadamente quando inexistente prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Lucas José de Souza
contra ato atribuído ao Município de Cuiabá, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que promovesse o recolhimento do ITBI sobre o valor de aquisição do bem em arrematação.

Inconformado, o Município de Cuiabá pretende a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a fixação da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel – ITBI incide sobre o valor venal do bem, o qual é obtido através de avaliação realizada pelo Fisco Municipal, com fundamento nos artigos 38, 111, 123 do Código Tributário Nacional, e no artigo 226 do Código Tributário Municipal.

Pontua que, embora o valor pago por imóvel em leilão extrajudicial corresponda ao “preço do negócio” ajustado entre particulares, não equivale e nem se aproxima do valor venal do bem transmitido, este sim a base de cálculo do ITBI.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e, por conseguinte, denegar a segurança, de maneira que o lançamento do ITBI atinente ao imóvel descrito na inicial seja fixado com base no valor venal do bem.

Conquanto intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 89745998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 854416453).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O ponto nevrálgico da questão se concentra em apurar o acerto ou não da sentença que determinou a expedição de guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública.

Colhe-se dos autos que
Lucas José de Souza
, por meio de licitação pública, arrematou em leilão extrajudicial imóvel situado na Cidade de Cuiabá, objeto da matrícula nº 83.090 do 5º Registro de Imóveis de Cuiabá, utilizando-se o financiamento do montante em 100% do valor do imóvel, no valor de
R$ 412.000,00
(quatrocentos e doze mil reais).

O apelado sustenta a divergência entre o valor de aquisição do imóvel e o considerado pela Prefeitura, para emissão da guia de ITBI, a qual atribuiu valor desproporcional e exorbitante, correspondente a
R$ 533.378,23
(quinhentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos).

Inconformado com a base de cálculo utilizada pelo Município, o apelado impetrou mandado de segurança alegando que o imposto deveria ser calculado de acordo com o valor da aquisição via licitação pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O magistrado sentenciante concedeu a segurança, sob o fundamento de que a autoridade coatora,
ao efetuar lançamento tributário utilizando o valor venal como base de cálculo, incorreu em ilegalidade, pois contrariou a posição do Poder Judiciário em relação ao tema, em especial àquela oriunda do STJ, tribunal competente para interpretar a legislação infraconstitucional (id. 83728150).

Por seu turno, o Município de Cuiabá sustenta que a fixação da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel – ITBI incide sobre o valor venal do bem, o qual é obtido através de avaliação realizada pelo Fisco Municipal, defendendo que, embora o valor pago por imóvel em leilão extrajudicial corresponda ao “preço do negócio” ajustado entre particulares, não equivale, tampouco se aproxima, do valor venal do bem transmitido.

O apelo não comporta provimento.

Sabe-se que o artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão Inter vivos de bens imóveis,
in verbis
:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...);

II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
”

No caso dos autos, em que pese o impetrante não tenha feito uma aquisição judicial, mas sim uma aquisição via licitação pública, em virtude da similaridade do procedimento com a arrematação judicial, deve ser utilizado o mesmo entendimento aplicado para a arrematação, isto é, o de que a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. 1. Inexiste ofensa aos artigos 165, 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal de origem analisa os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que concisa. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Na hipótese da arrematação a base de cálculo do ITBI deverá corresponder ao valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a quantia atingida em hasta pública ser considerada como valor venal do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal. 4. No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizada pelo Poder Público, assim em virtude da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública. 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Sobre a arrematação, inclusive, importante trazer à baila o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
.” (Ap 66356/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação
.” (N.U 0003297-85.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Da análise do caderno processual, verifica-se que, de fato, o impetrante adquiriu o imóvel via negociação que ocorreu mediante concorrência pública pelo valor de
R$ 412.000,00
(quatrocentos e doze mil reais).

Assim, é certo que o preço efetivamente pago pelo adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado.

Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido deve ser o preço efetivamente pago pelo impetrante.

É firme na jurisprudência do STJ o entendimento de que, na hipótese de hasta pública, o preço da arrematação, e não o da avaliação, reflete o valor venal do imóvel e, portanto, deve ser adotado como base de cálculo do ITBI:

“
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. SÚMULAS 83 E 568/STJ. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública. Incidência das Súmulas 83 e 568 do STJ. Agravo interno improvido
.” (AgInt no AREsp 881.107/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI ‘é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.’ Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial
”. (AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal.

Nos termos do artigo 35 do Código Tributário Nacional cumulado com os artigos 1227 e 1245, ambos do Código Civil, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro no cartório do negócio jurídico.

Logo, em vista da comprovação de que a autoridade apontada como coatora não utilizou o valor realmente pago como base de cálculo do ITBI, fica evidente a probabilidade do direito do impetrante, de modo que a sentença deve ser ratificada e o recurso interposto pelo Município desprovido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, e,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021